Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. DISTINÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE.
1. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Art. 40, § 1°, inc. I, da Constituição Federal.
2. O regramento da aposentadoria, conforme determinação da norma constitucional, foi levado a efeito pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que elencou, taxativamente, quais doenças graves, contagiosas ou incuráveis, ensejam a concessão do benefício integral.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 656.860/MT (tema 524), estabeleceu ser taxativo o rol previsto na lei infraconstitucional para a definição das doenças graves, contagiosas ou incuráveis, que autorizam aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
4. A aposentadoria proveniente de moléstia profissional não requer lei indicativa da patologia como condição necessária para a concessão de proventos integrais, como é o caso da doença grave, contagiosa ou incurável. A própria Constituição Federal faz ressalva quanto à exigência de lei ordinária somente nessa última hipótese por se tratar de norma com eficácia limitada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
5. A moléstia profissional circunscreve-se à incapacidade laboral permanente em função da própria atividade desenvolvida, ou seja, é consequência da rotina de trabalho, o que não se confunde com doença grave, contagiosa ou incurável.
6. Apelação provida.